Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014830-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.351.131-56 (ADVOGADO), LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME - CNPJ: 15.218.020/0001-00 (AGRAVANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE ASSINATURAS DE TV A CABO - COMPETÊNCIA – FORO DE ELEIÇÃO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À AUTORA QUE SE DIZ HIPOSSUFICIENTE - DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO E DETERMINA A REMESSA DO FEITO AO JUÍZO PREVISTO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial"
(AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015).

É válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de representação comercial, notadamente se ausente hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014830-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME

AGRAVADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por LIGNETTV INSTALAÇÃO DE TV A CABO LTDA -ME,
contra decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais movida contra
Embratel TVSAT Telecomunicações S.A e Claro S.A
,
declinou da competência
para uma das Varas da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, para processar e julgar a demanda, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de representação firmado entre as partes.

Em síntese, sustenta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da sua hipossuficiência frente às requeridas.

Reclama que a produção de provas na comarca do Rio de Janeiro ficará comprometida, porque não tem condições econômicas de arcar com custas de deslocamento, porquanto está fechada e completamente endividada.

Sustenta a nulidade da cláusula de eleição de foro, porque o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 4.886/65, que em seu artigo 39 prevê o foro do domicílio do representante para julgar a ação, além de que se trata de contrato de adesão, caso em que a recorrente não teve voz para se insurgir contra as recorridas.

Assegura que a manutenção da decisão recorrida implica em dificuldade de acesso à justiça, além de que todos os fatos discutidos na ação ocorreram na Comarca de Sorriso-MT.

Requer o provimento do agravo a fim de manter a competência do Juízo recorrido.

Na contraminuta, as agravadas postulam o desprovimento do recurso (ID 53747994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação de cobrança c/c indenização por Danos Morais movida pela agravante
LIGNETTV INSTALAÇÃO DE TV A CABO LTDA –ME.
,

em desfavor de
Embratel TVSAT Telecomunicações S.A e Claro S.A
, ora agravados, em que pleiteia recebimento de
valores decorrentes de contrato firmado entre as partes.

De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no. 1.696.396/MT e no. 1.704.520/MT, referentes ao TEMA 988, firmou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Neste sentido, a Corte Superior tem entendido que, nos casos em que a decisão interlocutória é relacionada à definição de competência, continua a ser desafiada por agravo de instrumento (REsp 1679909/RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data do Julgamento: 14/11/2017. Dje: 01/02/2018.).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se a análise do mérito do agravo.

No caso em exame, em setembro de 2012, as partes firmaram
Contrato de Credenciamento de Parceiros CLARO TV e Outras Avenças
, com vigência até dezembro de 2015, cujo objeto previsto na cláusula primeira foi a prestação pelo parceiro de (a)
serviços de representação comercial, promovendo e intermediando a venda de assinaturas da Claro TV
; (b)
instalação, distribuição e retirada de equipamentos Claro TV
e (c)
serviço de assistência técnica aos assinantes Claro TV

(ID 3644125 – na origem).

No referido pacto, por meio da cláusula Décima Oitava, as partes elegeram
cláusula de eleição de foro
na cidade do Rio de Janeiro-RJ, para dirimir questões relativas ao instrumento.

Proposta a ação, na contestação as agravadas suscitaram incompetência do Juízo da Comarca de Sorriso-MT, por força da referida cláusula de eleição de foro, acolhida na decisão ora recorrida.

A discussão posta em exame diz respeito à validade e eficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de representação comercial/prestação de serviço firmado entre a LIGNETTV e as agravadas Embratel TVSAT e Claro S.A.

Sabe-se que A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já assinalou que a fixação da competência no foro do domicílio do representante comercial, a exemplo do que ocorre nas relações de consumo em favor do consumidor, pode ser validamente afastada pela vontade das partes mesmo em contratos de adesão, mediante cláusula de eleição de foro, desde que não implique prejuízo à defesa do representante comercial, o que se presume quando verificada a hipossuficiência.

Confira-se:

“DIREITO COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 39 DA LEI No 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE, MESMO EM CONTRATO DE ADESÃO, DESDE QUE AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA E OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. - A Lei no 4.886/65 tem nítido caráter protetivo do representante comercial. - Na hipótese específica do art. 39 da Lei no 4.886/95, o objetivo é assegurar ao representante comercial o acesso à justiça. - A competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial. - Embora a Lei no 4.886/65 tenha sido editada tendo em vista a realidade vivenciada pela grande maioria dos representantes comerciais, não se pode ignorar a existência de exceções. Em tais circunstâncias, ainda que a relação entre as partes continue a ser regulada pela Lei no 4.886/65, esta deve ser interpretada e aplicada como temperança e mitigação, sob pena da norma se transformar em instrumento de beneficiamento indevido do representante em detrimento do representado. Embargos conhecidos, mas não providos.” (EREsp 579.324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/04/2008)

No caso específico, a recorrente sustenta que o declínio da competência inviabilizará o acesso à justiça, porquanto a produção de provas na comarca do Rio de Janeiro ficará comprometida, na medida em que não tem condições de arcar com custas de deslocamento, porquanto encontra-se endividada.

O argumento foi refutado na decisão recorrida, justamente porque o feito tramita na modalidade eletrônica (PJE).

Nesse cenário, em que pese os argumentos da agravante, não se visualiza caracterizada a hipossuficiência da LIGNETTV ou que teria dificuldades em acompanhar o trâmite do feito no foro de eleição (Comarca do Rio de Janeiro).

Registre-se que a mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não se afigura suficiente para caracterizar a hipossuficiência daquela menos favorecida. A hipossuficiência, sobretudo a de ordem econômica, é condição que se afere, de ordinário, em vista dos gastos necessários ao exercício judicial do direito de ampla defesa.

E como já dito, o trâmite do processo se dá na modalidade eletrônica.

Linha de regra, portanto, a hipossuficiência não se determina em consideração à parte contra quem se escolhe litigar. Ainda que diante de um adversário muito mais favorecido economicamente, a parte contrária não será considerada hipossuficiente se possuir condições suficientes para exercer de forma adequada o seu direito de ampla defesa.

Destaca-se jurisprudência neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário.

2.
A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial.

3
. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram.

4. Recurso especial provido. (REsp 1.299.422/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial.

2.
Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial.

4. Recurso especial provido.” (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) (grifei)

Frisa-se que a
apuração da circunstância fática no caso em exame diz respeito a
validade da cláusula de eleição de foro e a fixação da competência territorial para processar e julgar a lide frente a alegada hipossuficiência da autora, agitada apenas em sede do presente agravo
, de modo que não parece adequado fixar a competência no juízo territorialmente mais conveniente para a parte menos favorecida economicamente.

Assim, a cláusula de eleição de foro só deve ser afastada quando houver hipossuficiência ou prejuízo para o exercício de defesa do representante comercial, circunstâncias não estão evidenciadas no caso em exame, razão pela qual não se visualiza fundamento jurídico para reconhecer a invalidade da cláusula em comento.

Feitas as considerações necessárias, no presente caso específico, não há falar em nulidade da cláusula de eleição de foro, porque o art. 39 da Lei no 4.886/65 encerra hipótese de competência relativa e aqui não ficou assentada a existência de hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que declinou da competência para a Comarca do Rio de Janeiro, por força da cláusula de eleição de foro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020